Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-31.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DIVERGÊNCIA SOBRE A NATUREZA DA AGRESSÃO. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA PENA EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. 1/6 DA PENA MÍNIMA. PRECEDENTES STJ.

1. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima ganha especial relevância quando sua narrativa é harmônica e coesa, e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.

2. Reconhecida a prática das vias de fato, é irrelevante eventual divergência quanto à natureza específica da agressão física (tapa ou murro) que não tenha promovido agravamento da penalidade em razão das consequências do ato.

3. Deve ser aplicada, via de regra, a fração de 1/6 (um sexto) da pena na primeira fase da dosimetria, salvo motivação concreta e expressa que autorize a adoção de fração diversa. Precedentes do STJ.

4. Recurso parcialmente provido.